Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714537-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONES RODRIGUES SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Diones Rodrigues Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal 0002223-75.2019.8.07.0005 (2019.05.1.002244-4) (ID 16507553 - Págs. 82/86). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio cruel, supostamente cometido no dia 06/05/2019, nos seguintes termos: “No dia 6 de maio de 2019, por volta das 13h00min, na casa [...] Estância Mestre Darmas (Estância V), Planaltina/DF, DIONÊS RODRIGUES DA SILVA, de maneira voluntária e consciente, com nítido propósito homicida, efetuou golpes de faca contra Jacson Leandro da Silva Araújo, causando-lhe ferimentos na região do abdômen, os quais foram a causa de sua morte. O homicídio foi praticado por motivo fútil, pois se deu em razão de a vítima repreender o denunciado quando este discutia com sua companheira. O homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, uma vez que o denunciado causou sofrimento desnecessário à vítima. No dia dos fatos, o denunciado travava intensa e calorosa discussão com sua companheira, Gaazielle Maria Souza Mariano. Em determinado momento da discussão, o denunciado chegou a empunhar uma faca e passou a proferir ameaças contra sua companheira. A vítima, ao perceber que algo de ruim poderia acontecer com Grazielle, se aproximou do denunciado e pediu que ele se acalmasse e cessasse o entrevero. Não satisfeito com a intromissão da vítima, o denunciado passou a investir contra ela, com o objetivo de matá-la. A vítima tentou se defender, contudo foi atingida por golpes de faca na região abdominal. Ferida, a vítima tentou fugir do local, mas foi alcançada pelo denunciado que, novamente, a golpeou com a faca na região abdominal. Neste último momento, o denunciado, além de esfaquear a vítima, girou a faca em seu abdômen, causando intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Após cometer o crime, o denunciado fugiu do local” (ID 16507556 - Pág. 09/10). O paciente foi preso em flagrante em 07/05/2019 e o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 16507556 - Págs. 54/55). Em 19/11/2019, o Juízo de origem pronunciou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, mantendo sua prisão preventiva (ID 16507553 – Págs. 17/21). Foi designado o dia 16/03/2020 para a sessão de julgamento perante o Tribunal de Júri, mas o ato foi cancelado, nos termos da Portaria Conjunta n.o 23 desta Corte, diante da necessidade de prevenção do contágio e disseminação do novo coronavírus. A Defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 16507553 - Págs. 82/86). Contra essa decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que o pedido de revogação da prisão não pretendeu empregar a pandemia como fundamento único e exclusivo, mas sim como fundamento cuja análise deve ser realizada em conjunto com os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal e com a tese de excesso de prazo. Aduz que a pandemia vem adquirindo contornos preocupantes no sistema penitenciário distrital, o que exige a adoção de medidas mais rígidas no seu controle. Argumenta que a incidência de casos nos presídios é 21 vezes maior que a média do Distrito Federal, diante da superlotação e das condições precárias do ambiente carcerário, sendo que 728 detentos já testaram positivo para a COVID-19 e um deles faleceu. Assim, entende que a manutenção do paciente no cárcere contraria as orientações definidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 MC, em que se reconheceu a situação prisional brasileira como um estado de coisas inconstitucional. Afirma que “tendo em vista a elevada taxa de superlotação dos presídios brasileiros que acentua o risco de contágio por COVID-19, o STF, no julgamento da ADPF no 347 TPI (j. 17.03.2020), decidiu impor medidas de flexibilização do regime prisional em razão do COVID-19, com a possibilidade de conversão de prisão provisória em prisão domiciliar ou por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP/41”. Assevera que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62/2020, na qual recomendou aos magistrados que “reavaliassem as prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 dias, ou ainda, em crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do acusado”. Destaca que, em nenhum momento, se veda a concessão de liberdade provisória na hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Argumenta que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sendo aplicada apenas quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, devendo ser reavaliada a cada noventa dias. Nessa linha, anota que essa exigência deve ser majorada nas circunstâncias da pandemia. Em relação aos requisitos da prisão preventiva, assevera que houve mudança das razões que ensejaram a sua decretação, pois o magistrado havia destacado o fato de que o paciente respondia a outra ação penal por tentativa de homicídio, mas ele veio a ser impronunciado nos referidos autos. Dessarte, deve ser levado em consideração que o paciente é primário e o crime foi cometido em contexto estritamente familiar, quando o paciente desferiu as facadas contra seu cunhado, por este ter interferido em uma briga que ele travava com a esposa, de modo que não se trata de crime ligado à atividade delitiva, que ofereça risco à sociedade. No que se refere à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, assinala que o paciente possui endereço fixo na circunscrição e exerce ocupação lícita como funcionário da rede Giraffas, o que também demonstra sua desvinculação com a atividade delitiva. Pontua que, se ainda persistirem dúvidas quanto à permanência do paciente na circunscrição, é cabível a aplicação do monitoramento eletrônico. Ademais, a Defensoria alega a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual, pois o paciente já está preso há 01 ano e 01 mês, sendo que a sessão de julgamento foi cancelada e não há previsão de remarcação, o que se agrava no contexto da pandemia. Ressalta que, “embora a pronúncia cesse o constrangimento ilegal do excesso de prazo da instrução (Súmula no 21/STJ) e a prisão do acusado se adeque à Instrução no 1 do TJDFT, não é razoável que o réu seja mantido no ambiente carcerário no aguardo sine die da sessão de julgamento, sob pena de estender, muito além do necessário, o prazo da medida segregatória”. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente em razão da pandemia de COVID-19, da ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e do excesso de prazo ou, subsidiariamente, para conceder ao paciente a liberdade provisória, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente ou colocá-lo em liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (homicídio qualificado) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelos termos da decisão de pronúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da tentativa de fuga do paciente. Assiste razão à Defesa quanto à necessidade de exclusão do fundamento de reiteração criminosa amparado no fato de o paciente responder a outra ação penal por tentativa de homicídio, já que sobreveio decisão de impronúncia em tais autos. Não obstante, os demais fundamentos subsistem e são suficientes, por si sós, para justificar a excepcional necessidade da prisão preventiva, ainda que no contexto da pandemia de COVID-19. De fato, os elementos de informação indicam que se trata de delito grave, isto é, de crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio cruel, tendo em vista que o paciente é acusado de desferir três facadas no abdômen da vítima, que era seu cunhado e que teria tentado intervir em uma discussão na qual o paciente estava transtornado e ameaçando a esposa. Ademais, consta dos autos que há relato de que o paciente teria girado a faca no abdômen do ofendido, o que pode ter causado sofrimento intenso a este. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta do delito e evidenciam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente, como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta agressiva perpetrada contra a vítima, demonstrada pelo modus operandi, eis que imputada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 2. Ordem denegada.” (Acórdão n.1163576, 07048043720198070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no PJe: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consta dos autos que o paciente, após os fatos, tentou empreender fuga para outra unidade da Federação, a fim de se furtar à aplicação da lei penal, tendo sido localizado em razão das diligências policiais. Tais elementos indicam, por conseguinte, que o paciente se furta da ação da Justiça, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal. Não há, portanto, nenhum elemento que indique que o paciente se comprometeria a comparecer aos atos processuais e ao cumprimento de pena em caso de eventual condenação, o que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime e da tentativa de fuga do paciente. Em relação à argumentação expendida com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que, na espécie, não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido com violência e resultado morte, de modo que tais circunstâncias indicam que, ao menos por ora, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador